Tribunal: TJDFT
Processo: 0724182-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA ARBITRAL. CRÉDITO DECORRENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL. FATO GERADOR POSTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTRACONCURSALIDADE. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 1.051, concluiu que, “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. A questão submetida a julgamento foi a interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece.
2. No caso concreto, embora o contrato tenha sido firmado pelas partes antes do pedido de recuperação judicial, o crédito foi constituído apenas com a sua rescisão, pois se trata, justamente, de multas decorrentes da rescisão antecipada do contrato.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.